Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702257-28.2023.8.07.0018 RECORRENTES: CIA. HERING, GRUPO DE MODA SOMA SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PORTAL DIFAL. CONVÊNIO ICMS 235/2021. PLENO FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE INVIABILIDADE DE EMISSÃO DAS GUIAS. TEMA 1.093/STF. DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. VALIDADE DAS LEIS LOCAIS EDITADAS APÓS A EC 87/2015. RETOMADA DA PRODUÇÃO DOS EFEITOS APÓS A LEI COMPLEMENTAR. NÃO DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais (Tema 1.093/STF) ((STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 2. O portal do sítio eletrônico para emissão de guias de pagamento relativas ao DIFAL, previsto no art. 24-A, §§ 1o, 2o e 4o da LC 87/1996 (inserido pela LC 190/2022), já está disponível para o contribuinte, pois, em 2021, foi firmado o Convênio ICMS n. 235, criando o endereço eletrônico do portal e permitindo o direcionamento para a geração das respectivas guias, viabilizando, portanto, a cobrança e a ciência dos valores pagos pelo imposto. 3. A alegação de que a ferramenta eletrônica não se encontra em funcionalidade plena, deixando de atender aos requisitos legais, por não permitir a apuração centralizada do diferencial de alíquota, exige prova préconstituída relativa à inoperância/ineficiência do portal e eventual inviabilidade de emissão de guias. 4. O Supremo Tribunal Federal concluiu que as leis locais editadas após a EC 87/2015 referentes ao “DIFAL” são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não editada a lei complementar nacional sobre a matéria. Não foram, portanto, declaradas inconstitucionais. Assim, a Lei Distrital n. 5.546/2015 teve sua validade reconhecida, voltando a produzir efeitos após a publicação da LC 190/2022, o que ocorreu em 5/1/2022. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 190/2022, sustentando a impossibilidade de os estados exigirem o tributo sem cumprir os requisitos existentes na norma federal regulamentadora, no caso, a disponibilização do portal centralizador para a apuração do tributo e emissão das guias de recolhimento do DIFAL; b) artigo 927, incisos I e III, do CPC, porque a cobrança não poderia ser fundamentada em lei local anterior à edição da Lei Complementar 190/2022, acrescentando ser necessária nova lei local para que possa ser cobrado o tributo, alicerçando seus argumentos nos desdobramentos do Tema 1.093/STF e no que foi decidido na ADI 5469/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 1o, caput, 5o, incisos II, XXXV, LIV, e LV, 37, inciso I, 93, inciso IX, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial acerca da mencionada negativa de prestação jurisdicional e da necessidade da edição de uma nova lei distrital para a instituição do aludido tributo. Pedem, ao fim, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 190/2022, e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante a alegada transgressão ao artigo 155, §2o, inciso VII da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030